Tribunal: TJES
Processo: 5021622-42.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021622-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HERLON FARIA RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de internet. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel e internet.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021622-42.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: HERLON FARIA RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de internet. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel e internet.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato referente a plano de serviços junto à requerida, só que sofreu interrupção repentina do fornecimento de internet que perdurou 14 (quatorze) dias. Afirma que tentou resolver a situação de forma administrativa por diversas vezes, mas o erro persistiu e sofreu prejuízos pela falha na prestação do serviço. Requer compensação a título de dano moral.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a reclamada a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da citação (03 de junho de 2024).

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização fixada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente, tendo em vista a comprovação de indevida suspensão no fornecimento de conexão à internet por 14 (quatorze) dias, que ocorreu sem amparo por motivos justificantes.

Tal situação torna evidente a existência de dano moral indenizável.

Isso pois, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais – principalmente considerando a importância do acesso à internet e telefonia na vida cotidiana.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de dados em sua completude, ou as gravações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

Por fim, a Ré tenta excluir a sua responsabilidade sob a alegação de que tem ao seu favor o prazo de 10 dias úteis para atender a solicitação do consumidor (art. 9º da Resolução 632/14 da ANATEL). Ocorre que tal previsão socorre tão somente as ocasiões em que há impossibilidade de reparo imediato (caso diverso dos presentes autos). A Ré, muito embora tente conferir regularidade a sua conduta, lança a disposição prevista pela resolução sem apresentar qualquer prova acerca das circunstâncias impeditivas do reparo imediato. A reclamação de ausência do serviço e pedido de reparo formulado pelo consumidor deveria ter recebido o tratamento previsto no art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL e ser solucionada em 5 dias úteis, o que não foi observado pela prestadora.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa do autor, por 14 dias, conforme declaração da própria ré perante a Anatel(id. 43983732).

No que concerne à pretensão de indenização por danos morais, a parte autora sustenta o prejuízo no tempo em que ficou privada do serviço, eis que a internet é utilizada como ferramenta de exercício de suas atividades laborais (autor é psicólogo).

É preciso consignar que, para além da garantia do adequado exercício laboral, o serviço de internet é essencial nos dias atuais, sendo certo que a sua indisponibilidade em tempo considerável é motivo suficiente para causar embaraços ao dia-a-dia do usuário, afetando tanto os interesses profissionais, quanto pessoais, extrapolando o mero aborrecimento. No caso dos autos, o autor restou privado do desenvolvimento do seu labor, teve prejudicado o seu lazer e, ainda, amargou a perda de tempo útil de seu dia para buscar a solução da problemática, sem qualquer sucesso.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, quanto ao pedido veiculado pelo recorrido em sede de contrarrazões de reforma da sentença para majorar o valor da condenação, necessário proceder à sua rejeição por evidente inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)